Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004636-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOHN LENNON SILVA PACHECO - CPF: 033.505.121-94 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e execução penal. Agravo em execução. detração penal. Cômputo da detração. Dedução do tempo de prisão preventiva na fração de progressão de regime. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que manteve a detração do período de prisão preventiva sobre a reprimenda imposta em cumprimento de pena decorrente de 3 (três) condenações por roubos majorados e estupro, unificadas em 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando a dedução do tempo de prisão preventiva para fins de concessão de benefícios.

II. Questões em discussão

1)
Detração do período de prisão preventiva; 2) incidência do tempo de prisão sobre o total da reprimenda imposta ou diretamente na fração necessária para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
A detração penal deve considerar a sanção fixada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e aos demais benefícios e, somente após, contabilizar o período de privação de liberdade já cumprido, sob pena de esvaziar os reflexos da detração no regime prisional (STJ, AgRg no REsp: 2126765 MT).

2.
O período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime (TJMT, NU 1022546-49.2023.8.11.0000), sobretudo quando
“se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”
(TJMT, AP no 1023510-42.2023.8.11.0000; AP no 1018601-20.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para
determinar a elaboração de novo cálculo de pena
computando o
período de prisão preventiva -
7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias -
da fração referente à progressão do regime fechado ao semiaberto

Tese de julgamento
:

A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2o, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp no 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023; TJMT, NU 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023; AP no 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 20.11.2023; AP no 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.9.2024; TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 12.6.2021.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11a ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1004636-04.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

JOHN LENNON SILVA PACHECO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOHN LENNON SILVA PACHECO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000136-87.2019.8.11.0042), que indeferiu pedido de detração do período de prisão preventiva em cumprimento de pena decorrente de 3 (três) condenações por roubos majorados e estupro, unificadas em 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, e art. 213,
caput,
ambos do CP
- (
ID
344296389
).

O agravante sustenta que o período de prisão preventiva [18.4.2017 a 11.12.2017], relativo ao processo NU 0014260-80.2017.8.11.0042, não teria sido
“computado para fins de cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime”.

Pede o provimento para que
tempo
de prisão preventiva seja computado
“para todos os efeitos, inclusive para o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime, com a consequente retificação e liquidação de penas
”
(ID 344296388).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 344296392).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 344296391).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“o reeducando JOHN LENNON SILVA PACHECO, já teve o período de prisão provisória computado como sanção efetivamente cumprida, conforme o Relatório de Situação Processual Executória acostado no Id. 344302850 - Pág. 148/151, portanto já fora descontado do montante de pena a cumprir, alcançando a finalidade da detração penal, o que inviabiliza que esse referido período seja computado ainda, para progressão ao regime semiaberto”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 350675898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por roubo majorado [restrição liberdade da vítima] - art. 157, § 2o, V, do CP -, praticado em 1o.4.2017, com trânsito em julgado no dia 7.3.2019 (SEEU
2000136-87.2019.8.11.0042;
Ação Penal NU
0012308-66.2017.8.11.0042
);

- 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro - art. 213 do CP -, cometido em 14.8.2018, com trânsito em julgado no dia 21.5.2020 (SEEU
2000136-87.2019.8.11.0042;
Ação Penal NU
0007458-22.2018.8.11.0013
);

- 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, por roubo majorado [restrição liberdade da vítima] - art. 157, § 2o, V, do CP -, praticado em 21.3.2017, transitado em julgado no dia 718.7.2023 (SEEU
2000136-87.2019.8.11.0042;
Ação Penal NU
0014260-80.2017.8.11.0042
).

Em 17.9.2025, o agravante postulou a retificação do seu cálculo de pena para incluir como detração o período de pena provisória [
“
18/04/2017 a 11/12/2017”
], a fim de computá-lo na fração para a progressão de regime (SEEU no 2000136-87.2019.8.11.0042- evento 239.1).

Em 13.11.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“[...] O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito não merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura ‘detração’ para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

No caso em apreço, a decisão juntada à mov. 146.1 demonstra que o apenado já obteve progressão de regime no curso da execução da pena, circunstância que inviabiliza a contabilização da detração penal em seu favor neste momento.

Desse modo, deixo de acolher a pretensão defensiva apresentada [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU no 2000136-87.2019.8.11.0042 - evento 255.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal computou o tempo de prisão preventiva de 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias -
18.4.2017 a 11.12.2017 (Ação Penal NU 0014260-80.2017.8.11.0042)

- da pena total a ser cumprida

(SEEU 2000136-87.2019.8.11.0042 - Relatório de Situação Carcerária e aba eventos).

O c. STJ possui entendimento de que
“é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo”
(AgRg no REsp: 2126765 MT, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 28.10.2024).

Com efeito, o “
tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal - 11. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime

(TJMT, NU 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023), sobretudo quando
“se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”
(TJMT, AP no 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 20.11.2023; AP no 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.9.2024).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.”
(
AGEXPE no
1002921-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025)

Portanto, o agravante possui direito à detração do período de prisão preventiva [18.4.2017 a 11.12.2017] diretamente na fração
relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto, após a unificação da pena.

Com essas considerações, recuso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de pena
computando o
período de prisão preventiva -
7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias -
da fração referente à progressão do regime fechado ao semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026